Tribunal: TCU
Processo: 018.861/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11306/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse dos srs. Elmar Jose Podgurski e Pierre Santos da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.861/2023-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agostinho Jose Lages da Silva (XXX.926.894-XX); Claudia Ferreira Politano de Oliveira (XXX.635.607-XX); Elmar Jose Podgurski (XXX.823.319-XX); Pierre Santos da Silva (XXX.240.627-XX); Robson Adriano Ribeiro Dantas de Souza Lima (XXX.243.954-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva das respectivas concessões, verifique: 1.7.1.1. sr. Elmar Jose Podgurski - a exação do percentual de anuênios lançado nos proventos, detalhando os tempos de serviço utilizados para tanto; 1.7.1.2. sr. Pierre Santos da Silva - a congruência entre o "último posto/graduação na ativa", o "posto/graduação de referência para cálculo dos proventos", a "fundamentação legal da reforma" e as conclusões do "termo de inspeção de saúde" anexado ao ato.